Tribunal: TJMT
Processo: 1050681-50.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050681-50.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIENE GOMES FERREIRA - CPF: 027.251.141-28 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DÍVIDA INSCRITA NO
SITE “
SERASA LIMPA NOME” – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO - RETIRADA DA DÍVIDA PRESCRITA DA PLATAFORMA – CABIMENTO - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Reconhecida a prescrição parcial da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”, em relação a ela.

II - No tocante ao dano moral, esta Câmara possui o entendimento de que a ausência de apontamento desabonador em banco de dados dotado de plena publicidade impede que o sistema “Serasa Limpa Nome” receba o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIENE GOMES FERREIRA,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Dano Moral

de n. 1050681-50.2020, ajuizada em desfavor de
CLARO S/A,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por outro lado, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, para declarar devida em parte a exigibilidade dos débitos descritos na exordial e, assim, condenar a autora ao pagamento do débito em aberto descrito na peça defensiva no valor de R$ 545,70 (quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos).

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A apelante alega que em momento algum pugnou pela declaração de inexistência da dívida, mas sim, que fosse declarada a inexigibilidade por prescrição.

Diz que a inclusão do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome” evidencia informação desabonadora, o que justificaria a indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 177325223.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora formulou pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, ao fundamento de que a ré tem realizado a cobrança de dívida prescrita, por meio da plataforma virtual “Serasa Limpa Nome”.

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Como cediço, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

Com efeito, analisando minuciosamente os autos constata-se que, por ocasião do ajuizamento da ação (ano de 2020) parte dos débitos discutidos na lide, datado de 2013, já havia sido fulminada pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Assim, reconhecida a prescrição da dívida assumida em 2013 no valor de R$ 334,21 (trezentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos), o mencionado débito em nome da autora deve ser excluído da plataforma “Serasa Limpa Nome”, mantendo-se os demais assumidos nos anos de 2016 e 2017.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE ACORDO CERTO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança
. (...).
(TJMT - N.U 1001878-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA – “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome
. (...).
(TJMT - N.U 1004677-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022).

Relativamente ao dano moral, esta Câmara possui o entendimento de que a ausência de apontamento desabonador em banco de dados dotado de plena publicidade impede que o sistema “Serasa Limpa Nome” receba o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes.

Com efeito, não há nos autos prova de que houve a inscrição indevida do nome da autora/apelante em órgãos restritivos de crédito, porquanto não apresentado extrato da suposta negativação.

O que se vê, é que o documento juntado pela autora/apelante (ID

177325167) trata-se, na verdade, de uma oferta de acordo em razão de débitos não quitados, não se tratando de um extrato de negativação.

Ademais, a autora/apelante não comprovou que a proposta de acordo registrada no sistema virtual impactou negativamente em sua pontuação de crédito (
score
).

Logo, em que pese restar caracterizada a obrigação de retirada do nome da autora/apelante da plataforma “Serasa Limpa Nome”, uma vez que reconhecida a prescrição da dívida, não há que se falar em dever de indenizar.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A proposta de acordo através do sistema SERASA LIMPA NOME não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações
.
(N.U 1000091-25.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA – “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome
. Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
(TJMT - N.U 1004677-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022).

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a prescrição de parte da dívida objeto da lide e determinar, em relação a ela, a retirada do débito da plataforma Serasa Limpa Nome. Por consequência, dada a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento do ônus de sucumbência, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC, observando-se, contudo, a ressalva do art. 98, §3o, CPC, em relação à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023